Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-13.2020.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800049-13.2020.8.14.0011

APELANTE: BENEDITO VAZ BARROS

APELADO: MUZAR DOS SANTOS SILVA, ELIESIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO
DE INTERDITO PROIBITÓRIO
: DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO AUTOR ART. 90, CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação em Ação de Interdito Proibitório:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pagamento das custas processuais, à vista da desistência do autor antes da citação dos réus.

3.

A questão principal volta-se à Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo autor da demanda e entinta por força de requerimento deste.

4.

A questão deve ser apreciada à luz do art. 90, de Código de Processo Civil. O pedido de desistência, à luz do dispositivo acima transcrito determina a condenação da parte desistente ao pagamento de custas, com a ressalva de que a hipótese dos autos tem esteio no Princípio da Causalidade.

5.

O fato de não ter havido o Despacho Inicial não tem nenhuma relevância, haja vista que, nos termos do art. 312, do CPC, "considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada" e, portanto, é nesse momento que se inicia o movimento da máquina judiciária, sendo indubitável a existência do fato gerador para a exigência das custas, que, se frise, tem natureza de tributo, razão pela qual a isenção depende de Lei (art. 150, § 6º, da CF).

6.

Observa-se ainda que o caso vertente não se amolda à hipótese do art. 290, do CPC, já que o pagamento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, de modo que a sua inobservância, ressalvadas as exceções legais, torna imperativo o cancelamento da distribuição da demanda.

7.

Embora não se passe despercebida a distribuição de

Ação sem o respectivo recolhimento de custas, não houve pedido de Justiça Gratuita, o que reforça a improcedência das razões recursais, mormente porque tão somente no cancelamento da distribuição, descrito no art. 290, CPC, é que se opera efeito ex tunc, com a retroação dos efeitos ao momento do próprio ajuizamento, razão pela qual não persiste qualquer ônus sucumbencial.

8.

Recurso conhecido e improvido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
BENEDITO VAZ BARROS
e apelado
MUZAR DOS SANTOS SILVA
e
ELIESIO DOS SANTOS SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BENEDITO VAZ BARROS
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI,
que nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
ajuizada por si em face de
MUZAR DOS SANTOS SILVA e ELIESIO DOS SANTOS SILVA
, ora apelados, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que
adquiriu o terreno descrito na inicial pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), salientando que, no mês de agosto de 2020, objetivando fazer a limpeza da área para começar a construção de um empreendimento, fora impedido pelos requeridos, sob o argumento de que aquela área pertenceria à família destes.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
6236169
) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito em razão da desistência da parte autora, além de condenar-lhe ao pagamento de custas processuais.

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação (ID
6236171
).

Refuta condenação ao pagamento de custas processuais, aduzindo que a máquina do Judiciário não fora movimentada, à vista de ter pedido desistência antes da citação.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID
6236210
).

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora ELvina Gemaque Taveira que declinou competência, com fundamento na Emenda 05/2016 RITJE/PA (ID
6325129
).

Conclusos, vieram-me os autos.

Instada a se manifestar (ID
6337839
), a Procuradoria de Justiça pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

PRELIMINAR

À mingua de questões, preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pagamento das custas processuais, à vista da desistência do autor antes da citação dos réus.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo autor da demanda e entinta por força de requerimento deste.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma:

A questão deve ser apreciada à luz do art. 90, do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Sobre o tema, importante delimitar que o pedido de desistência, à luz do dispositivo acima transcrito determina a condenação da parte desistente ao pagamento de custas, com a ressalva de que a hipótese dos autos tem esteio no Princípio da Causalidade, senão vejamos:

APELAÇÃO - DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE. - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS.

- Ocorrendo a desistência antes da citação, o demandante responde apenas pelas custas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.12.004210-0/001, Relator Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julgamento em 22/01/2020, publicação da sumula em 27/01/2020).

APELAÇÃO -AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS.
Ocorrendo a desistência antes da citação, o autor responde apenas pelas custas.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0395.18.001345-4/001, Relator Des. Tiago Pinto, 15ª Câmara Cível, julgamento em 07/11/2019, publicação da sumula em 26/11/2019).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0133.18.005482-6/001, Relator Des. Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível, julgamento em 16/10/2019, publicação da sumula em 25/10/2019).

(Grifo nosso)

Nesse sentido, importante ressalvar que o fato de não ter havido o Despacho Inicial não tem nenhuma relevância, haja vista que, nos termos do art. 312, do CPC, "considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada" e, portanto, é nesse momento que se inicia o movimento da máquina judiciária, sendo indubitável a existência do fato gerador para a exigência das custas, que, se frise, tem natureza de tributo, razão pela qual a isenção depende de Lei (art. 150, § 6º, da CF).

Na mesma esteira de raciocínio, observa-se que o caso vertente não se amolda à hipótese do art. 290, do CPC, já que o pagamento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, de modo que a sua inobservância, ressalvadas as exceções legais, torna imperativo o cancelamento da distribuição da demanda, conforme se infere da Doutrina:

"O dispositivo é, pois, de interpretação restritiva, sendo o cancelamento da distribuição medida excepcional. Com efeito, o cancelamento da distribuição tem a sua razão de ser, sob a ótica da jurisdição, para o fim de que seja excluído o processo do cômputo da listagem para aferição do critério da igualdade, sendo ato de natureza administrativa."

(FARIA, Juliana Cordeiro de. Da Distribuição e Do Registro. In: Wambier, Teresa Arruda Alvim; Didier Jr., Fredie; Talamini, Eduardo; Dantas, Bruno. (Org.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pp. 741/758.)

Dessa forma, embora não se passe despercebida a distribuição de

Ação sem o respectivo recolhimento de custas, não houve pedido de Justiça Gratuita, o que reforça a improcedência das razões recursais, mormente porque tão somente no cancelamento da distribuição, descrito no art. 290, CPC, é que se opera efeito ex tunc, com a retroação dos efeitos ao momento do próprio ajuizamento, razão pela qual não persiste qualquer ônus sucumbencial.

CONCLUSÃO

Assim, o recurso não merece provimento, uma vez que a sentença atacada observa a legislação, doutrina e jurisprudência pertinentes ao tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/10/2021